Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737737-53.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de KALEBE WILLIAM DE MESQUITA SILVA contra ato do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF, no processo n. 0747020-97.2025.8.07.0001, objetivando a revogação da prisão preventiva. Narra que o paciente foi preso em flagrante em 02/09/2025 por suposto tráfico de drogas, com apreensão de 7,99 gramas de maconha. Na audiência de custódia realizada em 04/09/2025, o Juiz converteu a prisão em preventiva com base na reincidência específica e filmagem que supostamente mostraria troca típica do tráfico. Sustenta a defesa que a quantidade apreendida é compatível com uso pessoal, devendo incidir o art. 28 da Lei de Drogas, não configurando tráfico. Alega fundamentação genérica baseada apenas na reincidência extinta em 2023, sem demonstrar risco concreto atual, e que o vídeo é inconclusivo para comprovar transação comercial. Defende que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para afastar eventuais riscos. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pugnando ao final pela concessão definitiva da ordem para cessar o constrangimento ilegal. Anotada distribuição por sorteio. O habeas corpus foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, que não conheceu do pedido, por não enquadramento nas hipóteses excepcionais de atuação do Plantão Judicial de 2a Instância, previstas no art. 4o da Portaria GPR 458/2025. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como o auto de prisão em flagrante e a folha penal do paciente. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator